Tribunal: TJSP
Processo: 1520099-68.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
Roubo duplamente circunstanciado – Apelação – Recursos defensivos e ministerial – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática criminosa – Qualificadora do emprego de arma de fogo, que não pode ser afastada, em face dos elementos probatórios coligidos – Penas redimensionadas – Sentença reformada nessa extensão – Recursos defensivos desprovidos e apelo ministerial

Ementa:
Roubo duplamente circunstanciado – Apelação – Recursos defensivos e ministerial – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática criminosa – Qualificadora do emprego de arma de fogo, que não pode ser afastada, em face dos elementos probatórios coligidos – Penas redimensionadas – Sentença reformada nessa extensão – Recursos defensivos desprovidos e apelo ministerial deferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1520099-68.2019.8.26.0577, da Comarca de São
José dos Campos, em que são apelantes/apelados ADRIANO RODRIGUES
DA SILVA e RENAN FELIPE DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos
recursos interpostos defensivamente e DERAM PROVIMENTO ao apelo
ministerial para dar os réus como incursos no artigo 157, §2o, inciso II, e
§2o-A, inciso I, do Código Penal, redimensionando suas reprimendas para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, acrescidos de
21 (vinte e um) dias-multa menores, mantida, no mais, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1520099-68.2019.8.26.0577 - lauda 2/19
Voto:
25322 CFF/V
Apelação:
1520099-68.2019.8.26.0577
Comarca:
São José dos Campos
Vara:
3a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelantes/Apelados:
Ministério Público
Adriano Rodrigues da Silva
Renan Felipe da Silva
Roubo duplamente circunstanciado
Apelação

Recursos defensivos e ministerial
Conjunto
probatório suficiente para o reconhecimento da
prática criminosa
Qualificadora do emprego de
arma de fogo, que não pode ser afastada, em face
dos elementos probatórios coligidos
Penas
redimensionadas
Sentença reformada nessa
extensão Recursos defensivos desprovidos e apelo
ministerial deferido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Adriano Rodrigues da Silva e Renan Felipe
da Silva foram condenados, por incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1520099-68.2019.8.26.0577 - lauda 3/19
em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário
mínimo (fls. 206/212).
Apelam as partes.
O
Ministério
Público
requer
o
recrudescimento das penas, em razão do reconhecimento da qualificadora
do emprego de arma de fogo (fls. 221/225).
De seu lado, a Defesa almeja a absolvição
de Renan, sob a tese de insuficiência probatória e, subsidiariamente,
pleiteia a alteração do regime prisional inicial para o semiaberto (fls.
251/258).
Os recursos foram contrariados (fls.
259/263 e 283/285), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, pelo provimento apenas do reclamo
ministerial (fls. 289/301).
É o relatório.
A
acusação,
persistida
nas
razões
ministeriais, é no sentido de que, no dia 11 de julho de 2019, os réus,
agindo em concurso e com identidade de propósitos com terceiro não
identificado, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1520099-68.2019.8.26.0577 - lauda 4/19
exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 986,00, em
dinheiro, e 20 frascos de desodorante aerossol, de marcas variadas, em
prejuízo da Farma Conde.
Segundo se apurou, por ocasião do fato,
os apelantes e o terceiro não identificado dirigiram-se até o local e, ali,
anunciaram tratar-se de um assalto. Empunhando uma arma de fogo,
Adriano abordou o gerente da farmácia, obrigando-o a seguir até os
fundos da loja e a abrir o cofre.
De posse do dinheiro guardado no cofre,
e que ele achou ser pouco, Adriano retornou para frente da loja. Em
seguida, na companhia de Renan e do outro comparsa, que haviam
permanecido ali recolhendo o dinheiro dos caixas e também algumas
mercadorias, ele empreendeu fuga.
Ao ser preso, por força de um mandado
de prisão expedido em virtude de condenação em outro processo (autos
no 0023034-63.2016.8.26.0577), Adriano foi reconhecido pessoalmente
por uma das vítimas. Renan, também foi reconhecido pela mesma vítima,
fotograficamente, e, pessoalmente, por outro ofendido como coautor do
crime, mais precisamente, como um dos assaltantes que permaneceu na
parte da frente da farmácia.
A materialidade é incontroversa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1520099-68.2019.8.26.0577 - lauda 5/19
autoria delitiva recai, seguramente, sobre ambos os acusados.
Em sede inquisitiva, Adriano confessou a
participação no roubo em questão, acrescentando tê-lo praticado em
comparsaria com mais duas pessoas, sem querer identificá-las. Além
disso, afirmou que, para exercer a grave ameaça, valeu-se de uma arma de
fogo desmuniciada (fls. 11/12).
Por sua vez, Renan negou qualquer
envolvimento no crime, sem explicar onde estava na data dos fatos (fls.
40).
Em Juízo, Adriano voltou a confessar a
autoria do roubo, assim, admitindo: “Alegou que estava usando drogas e
passando por dificuldades; está muito arrependido; praticou o fato em
concurso com outras pessoas, mas prefere não dizer quem eram os seus
comparsas; a arma que portava era de brinquedo” (cf. relatório de
sentença às fls. 209/210 e link com depoimentos, disponível às fls. 201).
De seu lado, Renan manteve a negativa
inicialmente apresentada, assim, dizendo: “Praticou um único roubo na
Farmaconde, em concurso com Adriano, e não foi esse; na ocasião,
roubaram R$ 1.800,00; foi confesso; só estavam os dois” (cf. relatório de
sentença às fls. 210 e link com depoimentos, disponível às fls. 201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1520099-68.2019.8.26.0577 - lauda 6/19
Contudo, a prova recolhida aos autos
edificou-se em desfavor de ambos os suplicantes.
A vítima J. A. S., ouvida em Juízo,
confirmou os fatos narrados na inicial acusatória, assim, rememorando:
“Trabalhava no local como farmacêutica. O fato ocorreu por volta das 20h.
Inicialmente, entrou um rapaz armado e abordou um casal de clientes. Em
seguida, entraram outros dois rapazes. O primeiro rapaz, após abordar os
clientes, voltou-se para o gerente e pegou o dinheiro no cofre. Por já haver
praticado um roubo no local, eles sabiam que também havia dinheiro no
estoque. Porém, naquele dia, não havia dinheiro no estoque, o que o deixou
nervoso. Os três autores pegaram bens dos clientes, dinheiro do caixa, do
cofre e mercadorias (frascos de desodorantes). Os autores estavam com os
rostos descobertos. Um deles estava de boné e um outro de capuz, mas com
o rosto exposto. Dois eram brancos e um era negro. Havia câmeras no local.
Uns dois meses depois do primeiro roubo, foi chamada para fazer o
reconhecimento na delegacia. Reconheceu o autor branco, mais gordinho,
que estava armado. Mostraram um vídeo dele com o rapaz negro e
reconheceu esse segundo pelo vídeo. Tempos depois, o rapaz negro foi preso
e foi convocada para fazer o reconhecimento. Reconheceu-o. Não teve
dúvida de que foram eles os autores do roubo” (cf. relatório de sentença às
fls. 208 e link com depoimentos, disponível às fls. 201).
Na mesma direção, tem-se o depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1520099-68.2019.8.26.0577 - lauda 7/19
do ofendido R. B.: “trabalhava na farmácia como gerente. Três indivíduos
entraram no local e o primeiro abordou dois clientes que estavam mais pra
frente da loja. Eles perguntaram do gerente. Um dos rapazes se aproximou,
exigiu o dinheiro do cofre e quis mais dinheiro. Ele o levou a outro local
onde também havia dinheiro, fato do qual ele tinha conhecimento em razão
de um roubo anterior que ele praticara no local. Eles pegaram outras
mercadorias da farmácia. Apenas um dos três estava armado. Os três
estavam com os rostos descobertos. Um estava de boné e dois outros de
capuz. No momento do roubo, reconheceu dois deles como autores de um
roubo anterior. Não estava presente no primeiro roubo, mas viu as imagens
gravadas pelas câmeras de segurança. Posteriormente, na delegacia de
polícia, reconheceu pessoalmente um dos autores do roubo: o mais escuro.
Depois reconheceu o mais claro por fotografia. Um dos autores, o que estava
armado, era mais gordinho e estava de bigodinho. O outro era mais escuro e
vestia a mesma blusa do primeiro roubo. Não teve dúvida em reconhecê-los.
O acusado mais escuro estava sozinho quando o reconheceu na delegacia.
Em audiência, reconheceu o acusado Adriano pela fisionomia e afirmou que
o acusado Renan é parecido com o outro autor, ou seja, com aquele que
reconheceu pessoalmente na delegacia” (cf. relatório de sentença às fls.
208/209 e link com depoimentos, disponível às fls. 201).
Urge obtemperar, a propósito, que, em
tema de infrações patrimoniais
intencionalmente praticados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1520099-68.2019.8.26.0577 - lauda 8/19
clandestinidade
a palavra das vítimas assume especial relevância na
elucidação dos fatos e na identificação do autor, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não
detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não se
vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples
invencionice.
Nessa direção:
“Nos crimes de roubo a palavra da vítima, quando coerente
com as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e o 'modus
operandi' utilizado pelo agente, possui preponderância e
autoriza a condenação” (RJDTACRIM 26/172).
Mas não é só: a palavra das vítimas
restou ancorada nas demais provas coligidas nos autos.
O policial civil Juliano Aparecido de
Freitas, assim, relatou: “estavam investigando roubos a residências na zona
sul. Na época, havia um canal para denúncias (rede social da delegacia) e
tiveram notícia de que dois dos indivíduos responsáveis pelos roubos
estavam numa determinada praça. Foi mencionado o nome de um deles,
Adriano. Conseguiram tirar fotos e prenderam Adriano, que era
'procurado'. Quando o prenderam, outros policiais civis mencionaram que
ele era muito parecido com a pessoa que aparecia nas imagens de câmeras
de seguranças de farmácias que foram roubadas. Convocaram vítimas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1520099-68.2019.8.26.0577 - lauda 9/19
roubos para que fizessem o reconhecimento. Adriano foi reconhecido pela
farmacêutica e admitiu que era ele quem aparecida nas imagens. Ele não
quis delatar os comparsas. Foi decretada a prisão temporária de Renan e,
quando foi preso, ele foi reconhecido pelas vítimas. Renan sempre negou
envolvimento” (cf. relatório de sentença às fls. 209 e link com
depoimentos, disponível às fls. 201).
No
mesmo
sentido,
colhe-se
o
depoimento do investigador Divani Marques Pinto: “Por um canal de
denúncia, receberam informação de que Adriano e Renan estavam
praticando muitos roubos na região. Eles estariam numa praça. Foram ao
local e com base nas descrições identificaram Adriano e Renan. Adriano era
'procurado'. Policiais civis disseram que Adriano se parecia com um dos
autores do roubo a farmácia. Tiraram fotos de Renan. Chamaram as
vítimas e elas reconheceram Adriano pessoalmente como um dos autores.
Depois que Renan foi preso, o gerente reconheceu Renan pessoalmente
como um dos autores do roubo. Indagados, Adriano confessou o roubo, mas
não delatou os comparsas. Renan negou envolvimento. A farmacêutica disse
que eles haviam praticado dois roubos no local” (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes públicos e a regra é de que agem nos termos e
limites legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1520099-68.2019.8.26.0577 - lauda 10/19
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no
exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por outras testemunhas.
A despeito do esforço defensivo, não se
vislumbra qualquer eiva no reconhecimento de Renan por parte dos
ofendidos.
Do cotejo probatório, verifica-se que, em
solo policial, no limiar dos acontecimentos, as vítimas J. e R., depois de
descreverem os sinais característicos dos roubadores (“negro, magro,
estatura mediana e outro de cor branca, gordinho, alto”), identificaram,
tanto por fotografia, quanto pessoalmente, de maneira segura, Renan
como um dos autores do delito (fls. 07/08 e 38), circunstâncias que
foram, categoricamente, confirmadas em Juízo, tendo o ofendido R.
referido, inclusive, em sede judicial, que este réu estava com a mesma
blusa utilizada no primeiro roubo, cuja autoria Renan admitiu em Juízo (v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1520099-68.2019.8.26.0577 - lauda 11/19
link de fls. 210).
Saliente-se, em reforço, que eventual
inobservância do disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal,
acenado nas razões recursais defensivas, não sugere nulidade, pois tal
regra jurídica tem valia pela recomendação de observância de
formalidades,
visando
possibilitar
maior
eficácia
(certeza)
no
procedimento de reconhecimento.
E tanto assim o é que a norma registra a
expressão “se possível”; por isso, a jurisprudência pacificou-se no sentido
de que o reconhecimento, feito com segurança, tem o valor probatório,
independentemente da não realização do procedimento recomendado.
Assim, em face da prova acusatória
coligida, consubstanciada na confissão de Adriano, no reconhecimento
categórico das vítimas, exercido nas duas fases da persecução criminal, e
no depoimento policial, o qual assegurou a presença de ambos os réus nas
cenas colhidas pelas câmeras de segurança do espaço criminoso, à míngua
de qualquer álibi convincente, dúvidas não há de que os apelantes
praticaram o roubo, conluiados com mais um indivíduo, mediante
emprego de arma de fogo.
Diante
desse
contexto
fático
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1520099-68.2019.8.26.0577 - lauda 12/19
probatório, o reexame do acervo coligido traduz inequívoca convicção
quanto ao acerto do desate condenatório.
Passa-se,
doravante,
ao
exame
da
dosimetria penal.
As basilares partiram do mínimo legal e,
assim, permaneceram inalteradas, na segunda fase, tendo em vista que a
atenuante da confissão espontânea, com relação a Adriano, não pode
repercutir na pena (cf. Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça) e a
reincidência de Renan (certidão de fls. 79/81) restou compensada com
sua menoridade relativa.
Contudo, na última fase, ao contrário do
que decidido monocraticamente, estão bem caracterizadas as causas de
aumento relativas tanto ao concurso de pessoas, quanto ao emprego de
arma de fogo.
Isso porque, comprovado à saciedade
que os réus praticaram o roubo à farmácia, previamente conluiados com
terceiro agente, pessoa não identificada nos autos, e com nítida divisão de
tarefas, cada uma delas determinante para a realização da empreitada, da
forma como planejada. Do mesmo modo, os depoimentos das vítimas J. e
R. asseguraram que um dos autores do crime (Adriano) empunhava arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1520099-68.2019.8.26.0577 - lauda 13/19
de fogo, com o objetivo de atemorizá-los, sendo irrelevante a falta de
apreensão e peritagem do armamento (STF, 1a Turma, HC no 108225/MG,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.09.2014 e STJ, 5a Turma, HC no
155.712/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.12.2014).
Em que pese o esforço defensivo, a
versão de Adriano não merece prosperar. É que, em sede policial, narrou
ter se valido de arma de fogo desmuniciada, ao passo que, em Juízo, disse
tratar-se de apenas um simulacro, sem demonstrar concretamente se
muniu-se de um ou de outro. De outra banda, as vítimas foram categóricas
ao afirmarem que seus algozes portavam armamento, fato esse
confirmado pelos policiais, de acordo com as cenas das câmeras de
segurança, o que deve prevalecer.
Assim, bem demonstrada a comparsaria,
as penas devem ser elevadas em 1/3, seguido do aumento de 2/3, por
força da configuração da majorante prevista no § 2o-A, inciso I, do Código
Penal.
Ressalte-se, de pronto, que a adoção de
maior rigor punitivo adotado pela atual legislação não é aleatória e
encontra firme justificativa na necessidade de se proteger não apenas o
patrimônio, mas, também, e com maior intensidade, a integridade física e
psíquica das vítimas da conduta violenta, submetidas ao jugo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1520099-68.2019.8.26.0577 - lauda 14/19
instrumento altamente vulnerante e aterrorizante.
Logo, não há razão para que se deixe de
estabelecer a exasperação da terça parte até a metade, em face da
aquilatação das circunstâncias fáticas envolvidas na conduta e, em
seguida, não se empreenda a elevação fixa de 2/3, pelo efetivo emprego de
arma de fogo.
Vale destacar, pela pertinência, “...que o
art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo
literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado,
na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na
parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a
incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em
que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador,
como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem
para a extensão judicial do quantum exasperado” (STF, 1a Turma, HC
no 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 19.08.2014
sem destaques no
original).
E,
na
hipótese
concreta
aqui
em
discussão, não há imoderação na dupla cumulação, de modo que a
incidência separada e cumulativa das causas de aumento representa fiel
obediência
aos
princípios
da
legalidade,
proporcionalidade
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1520099-68.2019.8.26.0577 - lauda 15/19
individualização das penas, diante das especificidades tangencialmente
coletadas neste feito, situação que, pela maior reprovabilidade da conduta,
bem respaldam recrudescimento diferenciado.
Ora, os réus agiram em concurso e com
uso de arma de fogo, o que possibilitou maior intimidação das vítimas,
que, durante expediente laboral, foram subjugadas, entregando os bens
pertencentes à empresa empregadora. De mais a mais, a forma de agir dos
assaltantes (em trio, armados) revelou-se apta a garantir a impunidade do
crime, porquanto um dos agentes não foi preso em flagrante, nem
responsabilizado, e o produto do crime sequer recuperado, restando,
portanto, bem demonstrada a especial e real gravidade do roubo em
questão.
Frise-se, ainda, que, a entender de outra
forma, o afastamento da fração menor, por eleição exclusiva da maior,
sempre acabará ofendendo o princípio da isonomia, pois podem receber
as mesmas penas o agente que comete o roubo acompanhado de outro
indivíduo armado e aquele que pratica sozinho a subtração com um
revólver.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim se pronunciou:
“Roubo duplamente circunstanciado, receptação e corrupção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1520099-68.2019.8.26.0577 - lauda 16/19
de menores
Apelação
Conjunto probatório suficiente
para o reconhecimento das práticas delitivas Absolvição
Descabimento
Concorrência das majorantes relativas ao
concurso de agentes e emprego de arma de fogo

Possibilidade, diante das circunstâncias concretamente
recolhidas, que justificam os aumentos sucessivos - Penas
adequadas e motivadamente dosadas, necessárias para
reprovação e prevenção dos delitos, com afastamento,
apenas, da pena de multa aplicada ao crime de corrupção de
menores
Sentença reformada nesta extensão
Recurso
parcialmente provido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal,
Apelação no 0007812-07.2018.8.26.0635, DJ 09.05.2019).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça e
o Excelso Supremo Tribunal Federal não destoam desse entendimento:
“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a
do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68,
Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz
aplique uma única causa de aumento da parte especial do
Código Penal quando estiver diante de concurso de
majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração
imposta. Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na
cumulação de causas de aumento da parte especial do Código
Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de
que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser
feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação
ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/09/2015)...” (STJ, 5a
Turma, HC no 472.771/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe 13.12.2018)
Assim, as reprimendas chegam ao total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1520099-68.2019.8.26.0577 - lauda 17/19
definitivo de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
acrescidos de 21 (vinte e um) dias-multa menores, para cada réu.
Outrossim, o regime prisional não
comporta qualquer modificação, pois é o único que se coaduna à espécie,
na medida em que, afora o montante punitivo e a reincidência de Renan,
as circunstâncias concretas se apresentam extremamente desfavoráveis a
ambos os réus (roubo praticado por três agentes, com emprego de
arma de fogo, que, depois de praticarem o mesmo delito, em
circunstâncias semelhantes, voltaram, durante o expediente laboral,
para assaltarem a mesma farmácia), conjuntura que patenteia a
indispensabilidade de se impor a segregação social mais severa.
Julio Fabbrini Mirabete, tratando dos
regimes prisional, prelecionava que “...tratando-se de crime de roubo
qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se os
réus forem primários e não houver prova da existência de maus
antecedentes, pois devem-se levar em conta as circunstâncias do delito
que, no caso, vem causando grande comoção social...” (in “Execução
Penal”, Ed. Atlas, 13a edição, 2017, pág. 371).
Reiterativa a jurisprudência:
“Roubo simples tentado. Emprego de faca. Sentença
condenatória. Apelo ministerial buscando o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1520099-68.2019.8.26.0577 - lauda 18/19
da consumação do delito e o agravamento do regime
prisional. Admissibilidade. Subtração realmente consumada,
ainda que tenha havido perseguição imediata e recuperação
da "res". Penas que comportam readequação, em razão do
cancelamento da redução pela tentativa, nos termos do apelo
ministerial. Regime prisional que deve ser alterado para o
fechado, diante da gravidade do caso concreto. Apelo
ministerial provido para reconhecimento da consumação do
delito, com reflexo nas penas, e fixação do regime fechado,
com determinação” (TJSP, 5a Câmara Criminal, Apelação
Criminal no 0042564-48.2017.8.26.0050, Rel. Des. Tristão
Ribeiro, DJ 05.11.2019)
“Apelação Criminal. Roubo majorado. Recurso ministerial
pretendendo a fixação de regime inicial fechado. Conjunto
probatório robusto a sustentar a condenação. Regime
alterado. Recurso ministerial provido” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, Apelação Criminal no 0018682-23.2018.8.26.0050, Rel.
Des. Damião Cogan, DJ 02.10.2019)
No mesmo sentido: TJSP, 5a Câmara
Criminal, Apelação Criminal no 1001115-69.2009.8.26.0278, Rel. Des.
Geraldo
Wohlers,
DJ
22.11.2019;
Apelação
Criminal
no
0026754-38.2015.8.26.0071, Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ 25.10.2018;
Apelação
Criminal
no
1505190-98.2019.8.26.0228,
Rel. Mauricio
Henrique Guimarães Pereira Filho, DJ 05.03.2020;
Importante consignar, a propósito, que
não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, e nem
ofensa aos artigos 33 e 59, do Código Penal, às Súmulas nos 718 e 719, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1520099-68.2019.8.26.0577 - lauda 19/19
Excelso Supremo Tribunal Federal, ou à Súmula no 440, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, pois os fatos concretos e as circunstâncias
delitivas desfavoráveis, devidamente extraídas dos autos e acima
listadas, demonstram não ser recomendável que, no presente caso, opte-
se por modalidade prisional mais branda, sobretudo para não se provocar
afrouxamento descomedido e intolerável estímulo ao criminoso, forjando,
em seu espírito, a sensação de uma ilusória e indesejada impunidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos defensivamente e DOU PROVIMENTO ao apelo
ministerial para dar os réus como incursos no artigo 157, §2o, inciso II, e
§2o-A, inciso I, do Código Penal, redimensionando suas reprimendas para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, acrescidos de
21 (vinte e um) dias-multa menores, mantida, no mais, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)